Tribunal: TJES
Processo: 5034131-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034131-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034131-05.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARIA RITA DE CÁSSIA LOUZADA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. FRAUDE DOCUMENTAL E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PAD. PROVA ROBUSTA DE MATERIALIDADE E DOLO. SANÇÃO VINCULADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que manteve ato administrativo de demissão, aplicado em razão de fraudes na gestão de verbas escolares, apuradas em processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os limites do controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se houve nulidade no procedimento por supostas falhas de intimação; (iii) determinar se a sanção de demissão é legal e proporcional diante das provas de fraude e lesão ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de ilegalidade manifesta.

O procedimento administrativo observa as formalidades legais, com intimações realizadas por meio eletrônico e efetiva participação da defesa técnica, inexistindo prejuízo à parte, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief.

A prova documental e testemunhal demonstra esquema fraudulento consistente na adulteração de cheques, desvio de recursos públicos e simulação de pagamentos a fornecedores.

A materialidade das infrações e o dolo da servidora são comprovados por conjunto probatório robusto e harmônico, incluindo microfilmagens bancárias e depoimentos testemunhais convergentes.

A conduta subsume-se às hipóteses legais de demissão por falsificação documental, aplicação irregular de recursos públicos e lesão ao erário, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A penalidade de demissão possui natureza vinculada quando configuradas as hipóteses legais, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na dosimetria da sanção.

A gravidade dos fatos afasta a aplicação de penalidade mais branda, sendo a demissão medida proporcional e adequada à proteção da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise de legalidade e regularidade procedimental, vedada a revisão do mérito administrativo.

A ausência de prejuízo à defesa afasta a nulidade do processo administrativo disciplinar, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.

A comprovação de fraude documental e desvio de recursos públicos autoriza a aplicação da penalidade de demissão.

Configuradas hipóteses legais de demissão, a sanção possui natureza vinculada, não podendo ser abrandada pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/1994, arts. 221, XXI, e 234, VIII e XI; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; STJ, AgInt no MS nº 22.336/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 15.10.2024; TJES, AC nº 0015461-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034131-05.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARIA RITA DE CÁSSIA LOUZADA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que manteve o ato administrativo de demissão da servidora Maria Rita de Cássia Louzada, em razão de fraudes na gestão de verbas escolares apuradas no PAD nº 79791093. O cerne da controvérsia reside na legalidade do procedimento e na proporcionalidade da sanção imposta face às provas de fraude documental e má aplicação de recursos públicos.

1. Do Controle Jurisdicional do PAD

O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos disciplinares é balizado pelo exame da legalidade e da regularidade do procedimento. Não cabe ao magistrado substituir o administrador na valoração das provas, salvo se houver manifesta ilegalidade ou se os motivos invocados para a punição forem inexistentes ou falsos (Teoria dos Motivos Determinantes).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento pela Súmula nº 665:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada

Dessa forma, o controle aqui exercido não visa a reavaliar a conveniência da punição, mas sim garantir que a Administração Pública não tenha agido com arbitrariedade, assegurando que o direito de defesa foi plenamente exercido e que a sanção possui lastro legal e fático.

2. Da Higidez Procedimental e Inexistência de Nulidades

A apelante sustenta a nulidade do feito por supostas falhas nas intimações. Contudo, o exame dos autos demonstra que o rito observou estritamente os ditames da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e se aplica subsidiariamente:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Verifica-se que a defesa técnica da servidora teve acesso integral aos atos, manifestando-se em diversas fases do PAD. Portanto, inexistindo prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em nulidade, sob o manto do princípio
pas de nullité sans grief
.

3. Da Materialidade, do Dolo e da Lesão ao Erário

O PAD logrou êxito em comprovar um
modus operandi
fraudulento. A prova técnica documental é robusta ao confrontar as cópias de cheques apresentadas na prestação de contas com as microfilmagens bancárias.

Um exemplo claro é o Cheque nº 850025, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). Enquanto na prestação de contas ele constava como pago à empresa fornecedora, a microfilmagem revelou o saque em espécie por terceiros estranhos à relação comercial oficial. Da mesma forma, a Nota Fiscal nº 282, no valor de R$ 959,98 (novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), foi lastreada por documentação que não correspondia ao destino real do numerário.

A conduta da apelante subsume-se aos tipos previstos na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, especificamente:

Art. 221 - Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI - falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;

XI - lesão aos Cofres do Estado e dilapidação do patrimônio estadual;

A materialidade das infrações e o elemento subjetivo da conduta da recorrente são corroborados por um conjunto probatório harmônico e robusto.

Destacam-se, primordialmente, os depoimentos das testemunhas Vanessa Mothe de Lima Vieira e Kelbert Claudia da Silva (fls. 444 e 451 dos autos do processo administrativo), que foram uníssonas ao descrever que os valores sacados em espécie, 'na boca do caixa', eram entregues em mãos diretamente à diretora, chegando a mencionar entregas ocorridas no estacionamento da própria agência bancária para evitar fiscalização.

Essa prova testemunhal converge com a prova documental técnica, que identificou um sistemático estratagema de fraude: a recorrente apresentava à Secretaria de Educação cópias de cheques adulterados para simular o pagamento a fornecedores, enquanto as microfilmagens bancárias revelavam o desvio para terceiros.

Cita-se, a título de exemplo, o cheque nº 850025, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), nominal a Junior Cesar Cezate Loureiro, e o cheque nº 850027, no valor de R$ 959,98 (novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), o qual, embora constasse na prestação de contas como pago à 'Vidraçaria Alemonge', foi na realidade destinado à empresa F.S. Comércio e Importação, integrante do esquema de 'orçamentos casados'.

Adicionalmente, restou comprovada a simulação de competitividade mediante o uso de orçamentos de empresas pertencentes a um mesmo grupo familiar, evidenciando que a gestão não apenas falhou no dever de vigilância, mas operou ativamente na montagem de processos licitatórios fictícios.

Nesse contexto, a alegação de 'desconhecimento' ou 'ausência de dolo' é integralmente afastada pela evidência da manipulação direta de documentos públicos e do recebimento de numerário desviado, configurando conduta gravíssima, de natureza dolosa, manifestamente incompatível com a dignidade do cargo e com a probidade exigida no trato da coisa pública.

Portanto, conclui-se que os fatos apurados transcendem a mera falha administrativa, consubstanciando-se em atos de corrupção e fraude documental sobejamente provados, os quais não admitem outra sanção que não a demissão, nos termos do art. 234 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

4. Da Proporcionalidade da Sanção de Demissão

No que tange à dosimetria da sanção, a recorrente clama pela aplicação de pena mais branda, invocando seu histórico funcional e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez comprovada a subsunção da conduta às hipóteses legais que preveem a demissão (como a lesão ao erário e a fraude documental), o ato punitivo apresenta natureza vinculada.

Neste cenário, é vedado ao Poder Judiciário atuar como instância revisora da conveniência e oportunidade da punição, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo e violação ao princípio da separação de poderes. O controle jurisdicional deve circunscrever-se à legalidade e à regularidade do procedimento, conforme reiterado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal,
em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2 . Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief . Precedentes. 4.
O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.
5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 22336 DF 2015/0325372-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Nessa mesma linha de não intervenção do Poder Judiciário, apresento julgado desde egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR . CONSELHO DE DISCIPLINA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA REMUNERADA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . INOCORRÊNCIA.
CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO
. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PREVISÃO LEGAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da independência entre as esferas administrativa, cível e penal, a sentença que julga improcedente a ação de improbidade administrativa – no presente caso ainda pendente de confirmação em sede de recurso de apelação –, não se mostra apta a modificar ou enfraquecer a decisão administrativa que aplica sanção em desfavor do servidor público. Precedentes do STJ . 2. Não restou configurada a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, havendo a sentença realizado o controle da legalidade do ato questionado de forma adequada e fundamentada, dentro dos limites permitidos ao Poder Judiciário. 3.
Nos termos do entendimento do c . Superior Tribunal de Justiça, “Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS 21 .985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe 14/2/2017 .” (AgInt no RMS n. 62.796/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020.) 4 . O Conselho de Disciplina foi instaurado e seguiu seu trâmite regular, tendo sido possibilitado ao apelante o contraditório e a ampla defesa, procedendo-se a oitiva de várias testemunhas, não sendo possível identificar nenhum vício no curso de sua tramitação. 5. As condutas imputadas ao apelante admitem a aplicação da penalidade de exclusão a bem da disciplina, como se verifica do disposto no art. 113, III, da Lei nº 3 .196/78 c/c art. 13, V, a, da Lei nº 3.206/78. 6 .
A pretensão do recorrente de reapreciação da valoração dada pela Administração Pública às provas produzidas na esfera administrativa não encontra espaço na presente ação anulatória, diante dos limites de revisão impostos ao Poder Judiciário, sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo, tratando-se de questão afeta ao juízo de discricionariedade
. 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Vitória, 29 de novembro de 2022. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015461-87.2017.8 .08.0011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Publicado em 07/12/2022)

Conclui-se, portanto, que, diante da gravidade das infrações apuradas — consistentes na falsificação de documentos e no desvio de verbas públicas —, a aplicação da pena de demissão encontra amparo direto na literalidade do art. 234 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Uma vez que o processo administrativo observou os requisitos de legalidade e comprovou a materialidade dos fatos, a manutenção da sanção é imperativa, sendo vedado a este Tribunal substituir o juízo de valor da Administração Pública ou abrandar a penalidade com base em elementos de cunho subjetivo, como o histórico funcional da servidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada e a validade do ato de demissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.